Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de habilitação apresentados nos autos, no prazo de 20 (vinte) dias. Nos termos do despacho proferido nos autos do PA SEI 16579/20, proferido em 18/01/21, foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Logo, não prospera o alegado risco de dano irreparável mencionado pelo cessionário. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto